Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701163-65.2024.8.07.0000 RECORRENTES: FORMATUS MÓVEIS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tema 677 do STJ estabelece que “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (Corte Especial. REsp 1.820.963-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022). 2. No caso, inaplicável o entendimento firmado pela Corte Superior porque o executado não pode ser responsabilizado pela transferência tardia da quantia bloqueada via Bacenjud, o que se deu por culpa da serventia judiciária. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 904, inciso I, 905 e 906, todos do mesmo diploma legal, 397, 406 e 407, todos do Código Civil, defendendo que os efeitos da mora devem ser suportados pelo banco recorrido, uma vez que este não promoveu o pagamento voluntário, assim como apresentou diversas impugnações com o fito de obstar o recebimento de valores pelos embargantes. Pugnam, assim, pela aplicação do tema 677/STJ, com a determinação de que o banco recorrido arque com os consectários da mora até a efetiva entrega da quantia penhorada e eventuais valores remanescentes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.022, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 904, inciso I, 905 e 906, todos do CPC e 397, 406 e 407, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Conforme explicado pelo juízo singular, o que ocorreu, na hipótese, “foi o bloqueio de uma quantia com transferência tardia por culpa do Juízo e do exequente, que não requereu a transferência. Logo, essa demora na transferência, que gerou a demora na liberação do valor ao exequente, não pode ser atribuída ao devedor. Não houvesse a demora, e o pagamento ao credor poderia ter ocorrido dias depois do bloqueio; por estes dias decorridos entre o bloqueio e o pagamento, segundo o tema 677, o devedor teria, sim, que arcar com a mora. Mas o que ocorreu no caso não foi essa demora normal, mas sim uma anormal, que não pode ser atribuída ao devedor, a não ser a atualização do valor pela correção monetária, como já decidido”. Diferentemente do afirmado pelos agravantes, o agravado não retardou o levantamento dos valores pelos credores. Do cotejo dos autos e dos recursos julgados por esta Corte de Justiça (AGI 0725253-79.2020.8.07.0000 e 0708448-85.2019.8.07.0000), observo que foram os próprios agravantes que provocaram tumulto processual, ensejando, inclusive, manifestação do juízo a quo na decisão objeto do presente recurso, nos seguintes termos: (...) Além disso, sobressai pontuar que na decisão que reconheceu o lapso da serventia judicial no atraso na transferência da quantia constrita (id. 68211538 na origem), foi consignado que os agravantes apresentaram 09 (nove) petições após o bloqueio dos valores, o que corrobora a assertiva de que ao banco não pode ser imputada a demora na transferência da importância. Nesse cenário, descabida a aplicação do Tema 677 do STJ ao caso.” (ID 57504565). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030